Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível « Anexos ADICIONAR Arquivos suportados Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711968-39.2022.8.07.0003 APELANTE: PEDRO AUGUSTO PACHECO, GESLANIA BARBOSA DA CRUZ PACHECO APELADO: IDENILSON DA SILVA FREITAS, IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA APELADO: IDENILSON DA SILVA FREITAS, IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA APELANTE: GESLANIA BARBOSA DA CRUZ PACHECO, PEDRO AUGUSTO PACHECO DESPACHO Verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante-réu foi indeferido pelo i. Juízo a quo (id. 47290843, pág. 2), e da r. decisão, proferida em 02/12/22, foi interposto recurso (AGI no 0702710-77.2023.8.07.0000) que não foi conhecido. Portanto, a matéria está preclusa, o que impede o reexame, art. 507 do CPC. Assim, ao apelante-réu para que, no prazo de 5 dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília - DF, 2 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora